Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DECISÃO Diante da certidão de Id 60303728, que atesta o decurso de prazo para adequação da instrução do writ, não sanada no prazo de emenda concedido por decisão de Id 59929899, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 226, I, do RITJDFT, e extingo o processo, sem resolução de mérito. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR